Tribunal: STF
Processo: RE 260980
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
   Agravo regimental transmitido por fax. Petição original
   apresentada em juízo incompleta. Ausência da última folha. A
   parte faltante da petição é exatamente a que contém as razões do
   inconformismo dos agravantes. A petição original do agravo
   regimental ratifica a petição remetida por fax. Precedentes. 3.
   Lei no 9.800, de 1999. Inobservância. Precedentes. 4. Agravo
   regimental que não se conhece.